Tribunal: TJSP
Processo: 1026470-28.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Demissão ou Exoneração
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Apelação. Servidor público estadual. Estágio probatório. Exoneração. Pretensão de reintegração. Improcedência na origem. Ausência de ilegalidade no procedimento administrativo. Absolvição na esfera criminal (CPP, art. 386, VII) e extinção da ação civil pública por improbidade (CPC, 485, VI) que não têm o condão de interferir na esfera administrativa. Precedentes do STJ e do TJSP. Sentença

Ementa:
Apelação. Servidor público estadual. Estágio probatório. Exoneração. Pretensão de reintegração. Improcedência na origem. Ausência de ilegalidade no procedimento administrativo. Absolvição na esfera criminal (CPP, art. 386, VII) e extinção da ação civil pública por improbidade (CPC, 485, VI) que não têm o condão de interferir na esfera administrativa. Precedentes do STJ e do TJSP. Sentença mantida. Recurso não provido.